Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA.
III. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO NA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE ERRO A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SEGUROS A INDICAR PLENA CIÊNCIA DA MUTUÁRIA ACERCA DAS CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO QUE TOMOU. NULIDADE RELATIVA INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO HÍGIDA. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A natureza consumerista da relação jurídica negocial que estabeleceram os litigantes entre si (arts. 2o, caput, e 3o, caput, do CDC, e Súmula 297 do STJ) não autoriza, por si, mitigar o princípio do pacta sunt servanda frente a simples alegação posta na peça vestibular de que viciado o consentimento da autora, tomadora de empréstimo bancário, para, assim, ser anulado o negócio jurídico e declarada a inexigibilidade dos descontos lançados diretamente em conta corrente da mutuária para quitação da dívida. 2.1. Inaceitável a alegação de prejuízo por ter a autora se enganado (erro espontâneo) ou por ter sido enganada (erro provocado por dolo do cocontratante) porque ao alcance de qualquer pessoa de diligência normal a compreensão da natureza e condições do negócio ajustado tendo em vista o detalhamento feito pela instituição bancária do valor contratado a título de empréstimo bancário, dos encargos incidentes e do valor final a ser pago.
3. Não demonstrada a ocorrência de erro a ensejar a anulação do negócio jurídico bancário por vício de vontade na contratação, nem comprovada a existência de defeito de informação ou mesmo que em razão do empréstimo contratado a devedora tenha comprometido o mínimo existencial a sua digna sobrevivência, e de todo inviável reconhecer mácula por ilegalidade, abusividade ou vício por erro a invalidar o negócio jurídico sob litígio.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.